Tribunal: STF
Processo: ARE 1356178
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 11):  



     



    “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ALUGUEL. SHOPPING CENTER. VALOR. READEQUAÇÃO. FORÇA MAIOR. COVID-19. 



    1. A pandemia provocada pelo COVID-19, que notadamente levou várias unidades da federação, inclusive o Distrito Federal, a adotar medidas restritivas de circulação e de isolamento social que afetam substancialmente a atividade econômica, constitui força maior a justificar revisão das mais diversas relações jurídicas, nos termos dos arts. 317 do Código Civil.



    2. A interpretação e aplicação da revisão contratual, diante da onerosidade excessiva, deve privilegiar a maximização do princípio da solidariedade social, de tal modo que os ônus decorrentes da pandemia COVID-19 não podem ser suportados exclusivamente por um dos contratantes. 



    3. Readequação do valor de contrato de aluguel devido. 



    4. Recurso de apelação conhecido e não provido.”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 13).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXI, da Constituição Federal, sob o argumento de que o acórdão contraria a jurisprudência do Supremo no RE 573.232, referente ao Tema 82 da sistemática da repercussão geral.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a Associação Recorrida não juntou aos autos, quando do ajuizamento da ação, a Lista de Associados, documento imprescindível para se aferir quais associados seriam abrangidos pela prestação jurisdicional. ”(eDOC 15, p4). 



    A Presidência do TJDFT não admitiu o recurso por entender tratar-se de óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 17).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação, no caso dos autos, não merece acolhida.



    Extrai-se do voto condutor proferido quando do julgamento do recurso de apelação perante o Tribunal de origem (eDOC 13, p. 8/9):



    “O Recorrente suscita preliminar de ilegitimidade ativa, apontando que o STF, no julgamento do RE 573.232, fixou a tese de que a representação por associação de classe depende de autorização específica devidamente acompanhada da lista dos associados, o que não teria ocorrido na espécie. 



    Ocorre que, no caso, a autorização dos associados se deu em Assembleia Geral, cuja ata foi juntada aos autos devidamente acompanhada da lista dos associados presentes. Ao contrário do que afirma o Recorrente, na fixação da Tese sob repercussão geral, a eg. Suprema Corte deliberou que a autorização expressa exigida no art. 5º, XXI, da Constituição Federal pode se dar tanto individualmente, quanto em assembleia. Veja-se: 



    (…)



    Destaca-se o seguinte excerto do voto proferido pelo exmo. Min. Teori Zavascki, em debate travado no precedente: 



    Pois bem, se é indispensável, para propor ação coletiva, autorização expressa, a questão que se põe é a que diz com o modo de autorizar “expressamente”: se por ato individual, ou por decisão da assembléia de associados, ou por disposição genérica do próprio estatuto. Quanto a essa questão, a resposta que tem sido dada pela jurisprudência desde Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não basta a autorização genérica da entidade associativa, sendo indispensável que a declaração expressa exigida pela Constituição (artigo 5º, XXI) seja manifestada ou por ato individual do associado ou por deliberação tomada em assembleia da entidade. 



    Portanto, rejeito a preliminar suscitada.” 



    Verifica-se, pois, que a decisão recorrida encontra-se alinhada à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do RE-RG 573.232, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, com redação do acórdão pelo Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 19.9.2014, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 82), firmou a seguinte tese:



    “I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; 



    II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial.”



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente